Tribunal: TJDFT
Processo: 0725656-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVEDOR ORIGINÁRIO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PRIMÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS PARA TERCEIRO. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE O ALIENTANTE ORIGINÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS CEDENTES.
1. Segundo o artigo 779 do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo, sendo este indivíduo qualificado pela doutrina processual como legitimado passivo ordinário originário, já que assume tal condição logo na formação do título.
2. Somente em hipóteses excepcionais, na forma do artigo 790, é que o devedor não será, também, responsável patrimonial, cenário em que, mesmo não constando do título executivo, um terceiro poderá responder com seus bens pela satisfação da dívida – o que se chama de responsabilidade patrimonial secundária.
3. No caso dos autos, são os executados que figuram do título executivo como devedores, sendo, portanto, legitimados passivos originários para figurarem do presente cumprimento de sentença, já que também ostentam a qualidade de responsáveis patrimoniais.
4. Ainda que, posteriormente, tenham os devedores negociado com terceiro cessão de direitos relativa ao imóvel em questão, isso não lhes exime das obrigações contratuais assumidas perante o exequente/agravado, que poderá, nos limites do título executivo produzido após a judicialização da controvérsia, buscar a sua satisfação forçada.
5. O simples argumento de que o recurso estaria baseado em argumentação improcedente não configura a litigância de má-fé, pois não é possível aferir se os recorrentes tiveram a intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária.
6. Recurso conhecido e improvido.